Tribunal: STF
Processo: ARE 1390842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.ASSÉDIO SEXUAL (ART. 216-A DO CÓDIGO PENAL). ACÓRDÃORECORRIDO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. MEROINCONFORMISMO. INÉPCIA. DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA.SENTENÇA. TESE PREJUDICADA. CONDENAÇÃO POR FATOSATINGIDOS PELA DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍTIMAEMPREGADA DE EMPRESA TERCEIRIZADA. ASCENDÊNCIA DOACUSADO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. AMEAÇA OUPROMESSA DE VANTAGEM QUE NÃO SÃO ELEMENTARES DOTIPO PENAL. DOLO. AUTORIA DELITIVA. VERIFICAÇÃO.INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7DO STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃOCONCRETA E IDÔNEA. FIXAÇÃO NO MÁXIMO LEGAL PELASENTENÇA. INVIABILIDADE. DIMINUIÇÃO DESPROPORCIONALEFETIVADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MAJORAÇÃONECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.LIMITAÇÃO DO AUMENTO ÀS PENAS REFERENTES AOS CRIMESCOMETIDOS CONTRA AS VÍTIMAS QUE INTERPUSERAMRECURSO ESPECIAL COMO ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO.CONCURSO MATERIAL ENTRE AS SÉRIES DELITIVASPRATICADAS CONTRA CADA VÍTIMA NÃO AFASTADO PELOTRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO POR PRESUNÇÃO.NÃO OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO. INVIABILIDADE.RECURSO DAS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. ADMISSIBILIDADENÃO ULTRAPASSADA NESSE PONTO. SÚMULAS N. 283 E 284 DOSTF. PENAS REDIMENSIONADAS. QUANTUM FINAL SUPERIOR A 4(QUATRO) ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOSCASSADA EX LEGE. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO.DIMINUIÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA. QUESTÃO PREJUDICADA.RECURSO ESPECIAL DE M. G. (ACUSADO) PARCIALMENTECONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSOESPECIAL DE T. T. DE M. e I. M. C (ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO)PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EMPARTE.



    1. As contradições e a omissão apontadas traduzem tão-somente inconformismo com o acórdão recorrido que, desacolhendo as alegações defensivas, reconheceu estar demonstrada a prática dos delitos, em continuidade delitiva, no período em relação ao qual não houve a decadência do direito de oferecer a representação, inexistindo vício que determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para novo julgamento dos embargos de declaração.



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia.



    3. O acórdão recorrido, ao manter a conclusão pela autoria delitiva, fez menção a fatos anteriores a 20/02/2015, os quais ele mesmo entendeu estarem abrangidos pela decadência. Entretanto, a indicação de tais fatos teve o objetivo tão-somente de demonstrar a data em que teriam começado os assédios, no tocante às Vítimas T. T. DE M. e I. M. C., tendo o Tribunal de origem também afirmado, expressamente, que a partir do primeiro evento, eles passaram a acontecer diariamente, até a data em que as Vítimas se uniram e ofereceram a representação criminal, em 21/08/2015.



    4. Não foi o Recorrente M. G. condenado por fatos abrangidos pela decadência, mas a condenação diz respeito aos assédios que teriam ocorrido,diariamente, entre 21/02/2015 e 21/08/2015. Além disso, a afirmação, constante no julgado recorrido, no sentido de que os assédios seriam diários, afasta a tese defensiva que a condenação não teria precisado as datas em que ocorreram os delitos.



    5. Em relação à Vítima D. F., que era empregada de empresa de segurança terceirizada que prestava serviços na agência bancária, as instâncias ordinárias afirmaram que o Recorrente, M. G., na condição de gerente geral da referida agência, possuía ascendência em relação a ela, em razão das funções profissionais por eles exercidas, o que é suficiente para caracterizar a elementar do tipo do art. 216-A do Código Penal.



    6. A ameaça de prejudicar ou a promessa de favorecer a Vítima não constituem elementares do crime de assédio sexual. Basta, para a consumação do delito, que o agente, prevalecendo da sua condição de ascendência ou superioridade hierárquica inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função,constranja a vítima no intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual.



    7. A partir de minudente análise das provas, as instâncias ordinárias entenderam estarem preenchidas todas as elementares do tipo penal, inclusive o dolo de constranger as Vítimas para obter vantagem ou favorecimento sexual.Para rever a conclusão, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória,descabido em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.



    8. O Acusado não foi condenado a partir de mera suposição de que teria impedido as Vítimas de se transferirem para outras agências, sendo tal circunstância, inclusive, irrelevante para o desfecho condenatório. A condenação, segundo se infere da sentença e do acórdão recorrido, está lastreada nos constrangimentos que ocorriam no cotidiano do funcionamento da agência bancária, todos no intuito de que as Vítimas, pressionadas pela superioridade hierárquica ou ascendência do Réu, lhe prestassem favores de natureza sexual.



    9. A fundamentação utilizada para exasperar a pena-base não é inerente ao próprio tipo penal, não ocorrendo bis in idem. A existência de contato físico extrapola o tipo penal, pois o Acusado colocava a língua na orelha das Vítimas,e as beijava à força, além de passar a mão em suas partes íntimas, tudo isso por diversas vezes. Além disso, não apenas possuía ascendência hierárquica, mas ocupava o cargo mais alto na agência bancária, o que, inclusive, coibiu a reação das Vitimas, por um longo período.Ainda, a tortura psicológica diária a que foram submetidas as Vítimas, também autoriza a exasperação da pena-base pois não é inerente ao tipo penal.



    10. Se, de um lado, a fundamentação utilizada não autoriza a fixação da pena-base no máximo legal, como fez o Julgador singular, também foi desproporcional a exasperação feita pelo Tribunal de origem, em apenas 2 (dois)meses acima do mínimo legal.



    11. Diante das circunstâncias do caso concreto, deve ser a pena-base aumentada em 1/6 (um sexto) do mínimo legal para cada circunstância que levou à exasperação da pena-base, as quais, sendo, três, levam à fixação da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, para cada delito, a qual se mostra proporcional, considerando que a pena máxima abstratamente cominada é de 2(dois) anos de detenção.



    12. Como o recurso especial acusatório foi interposto tão-somente pelas Vítimas T. T. de M. e I. M. C., na condição de Assistentes de Acusação, não tendo havido insurgência do Ministério Público, a majoração da pena-base pode se incidir tão-somente às penas aplicadas quanto aos crimes contra elas praticados. Como Assistentes de Acusação, a sua legitimidade recursal é restrita aos crimes das quais foram Vítimas. Não possuem legitimidade para pleitear a majoração das penas impostas quanto aos delitos praticados em relação à Vítima D. F., que não interpôs recurso especial contra o acórdão recorrido e que sequer chegou a se habilitar como Assistente de Acusação.



    13. Ausência de interesse no recurso especial das Assistentes de Acusação, no que diz respeito à alegação de ofensa ao art. 69 do Código Penal.O acórdão recorrido não reconheceu a existência de crime continuado entre Vítimas diversas, mas expressamente, manteve o concurso material, como efetivado na sentença, somando as penas aplicadas em relação aos delitos praticados, em continuidade delitiva, em relação a cada uma das Vítimas.Tão-somente diminuiu para 1/6 (um sexto) a fração de aumento, pelo crime continuado, referente à série delitiva cometida contra cada Vítima.



    14. Sem razão a Defesa quando alega que a continuidade delitiva teria sido reconhecida a partir de presunção e com a utilização de fatos atingidos pela decadência. As instâncias ordinárias afirmaram que os assédios eram cometidos diariamente contra as Vítimas. Portanto, considerando que, descontado o lapso atingido pela decadência, a condenação mantida pelo acórdão recorrido, diz respeito aos assédios cometidos diariamente, durante 6 (seis) meses, era possível a exasperação da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços) para cada uma das Vítimas. Entretanto, o recurso especial das Assistentes de Acusação, no que diz respeito à continuidade delitiva e à alegação de ofensa ao art. 71 do Código Penal, não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pela aplicação das Súmulas n.283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual impõe-se a manutenção da fração aplicada no acórdão recorrido.



    15. Redimensionadas as penas, fica cassada ex lege, a substituição por restritivas de direitos, pela falta do requisito objetivo do art. 44, inciso I, do Código Penal, porque estabelecida a pena final em patamar superior a 4 (quatro)anos.



    16. Prejudicado o recurso especial defensivo, no tocante à alegação de ofensa aos arts. 46, § 4.º, 33, § 2.º, alínea c, e 59, incisos III e IV, do Código Penal e art. 489, § 1.º, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3.ºdo Código de Processo Penal, trazida sob o argumento de que teria sido negado,de forma automática e sem fundamentação, o direito de o Recorrente cumprir apena restritiva de direitos na metade do tempo previsto para a pena privativa de liberdade.



    17. Recurso especial de M. G. (Acusado) parcialmente conhecido e nessa extensão, desprovido. Recurso especial de T. T. DE M. e I. M. C. (Assistentes de Acusação) parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte, a fim de majorar as penas-bases em relação aos crimes contra elas praticados. As penas ficam redimensionadas nos termos do presente voto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente